Tribunal: STF
Processo: HC 265032
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Denise Cristina Ribeiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 15).



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente por incursa nas penas do art. 155, § 4º, inc. IV, c/c art. 62, inc. III (por 31 - trinta e uma vezes), ambos do Código Penal; art. 244-B da Lei n. 8069/90; e art. 155, caput (por 4 - quatro vezes), do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar e possibilidade de concessão da prisão domiciliar.



    A defesa sustenta que a paciente é genitora de duas crianças, sendo que uma delas possui apenas 6 (seis) anos de idade, encontrando-se sob sua guarda exclusiva e dependendo integralmente de seus cuidados para o desenvolvimento físico, emocional e social. Enfatiza que o genitor da filha menor da Paciente foi recentemente extraditado para a Holanda, circunstância que o impossibilita de exercer qualquer função parental ou prestar auxílio à criança.



     Requer, ao final



    “i. o conhecimento e regular processamento do presente Habeas Corpus, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 



    ii. a apreciação e concessão da medida liminar, a fim de determinar a imediata substituição da prisão atual da Paciente pela prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, diante da urgência e da natureza humanitária do pedido, evitando-se o perecimento do direito e o dano irreparável à criança que dela depende; 



    iii. a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente requerida, para o fim de converter, em caráter permanente, a custódia da Paciente em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, assegurandose o convívio materno necessário à proteção integral da criança; 



    iv. a expedição imediata de ofício à Penitenciária Feminina de Tremembé I, bem como ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de origem, determinando-se o cumprimento imediato da decisão liminar ou definitiva que conceder a ordem, com as comunicações de praxe;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os seguintes fundamentos: 



    [...] Trata-se de pedido do Ministério Público no sentido de ser decretada a prisão preventiva de DENISE CRISTINA RIBEIRO, denunciada por incursa nas penas do art. 155, § 4º, inc. IV, c/c art. 62, inc. III (por 31 (trinta e uma) vezes), ambos do Código Penal; art. 244-B da Lei n. 8069/90; e art. 155, caput (por 4 (quatro) vezes), do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, em virtude de fatos ocorridos dias 30 de julho de 2024; 1º, 05, 06, 07, 08 e 22 de agosto de 2024; 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024; 02 (por duas vezes, v. fls. 119 e 128), 03, 07, 08, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 29 e 31 de outubro de 2024; 04 e 06 de novembro de 2024; 09 de dezembro de 2024; dias 17 (por duas vezes), 19 e 21 de janeiro, e no dia 7 de fevereiro de 2025, ratificando representação da Autoridade Policial do 17º Distrito Policial / Ipiranga (fls. 132/136). Com razão a douta Promotora de Justiça. Verifica-se que em desfavor da acusada é imputado a prática de 35 (trinta e cinco) furtos em desfavor do mesmo estabelecimento comercial localizado no interior do condomínio onde reside a ré. Em que pesem a natureza dos crimes imputados à acusada, mister ressaltar o repúdio ao fato da acusada utilizar-se de criança para a prática criminosa, posto que não é natural que a genitora submeta seu filho a situação de risco e violência psicológica, conforme se verifica das imagens registradas nos links: https://drive. google. com/drive/u/1/folders/1kBUYTE26A0H EbP- VB7fxxQyeK2yuA-kc (fls. 133); e https://drive. google. com/drive/u/1/folders/1Gq9xh-fbBaeztwmnEefCwJsd9hzlBXF (fls. 135). De acordo com o art. 2º da Lei n. 14344/22 (Lei Henry Borel), configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolesecente, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente; no âmbito da família; ou em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. E, para a caracterização da violência prevista no artigo em questão, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei n. 13431/17, dentre as quais a violência psicológica causada por "ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este" (art. 4º, inc. II, alínea "b", da LF 13431/17). Além do mais, como já afirmado no item "1" acima, há farta prova da materialidade e indícios suficientes do envolvimento da acusada nos delitos denunciados nestes autos, para os quais a pena máxima abstrata prevista supera 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que necessária a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública e tranquilidade da população ordeira, eis que, em liberdade, poderá voltar a delinquir e, consequentemente, causar prejuízos emocionais e psicológicos ao menor, exigindo uma resposta firme do Poder Judiciário para a sociedade. Verifico, pois, que as circunstâncias em que ocorreram os fatos descritos na exordial acusatória recomendam a decretação da segregação provisória durante a apuração em instrução. Não observo, ainda, a existência de elementos que possam afastar a decretação da custódia cautelar ou mesmo substituí-la por outras mais brandas, demonstrando a personalidade desvirtuada da ré, com nenhum temor à Justiça e/ou respeito às regras de convivência social. Assim sendo, subsistem os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema. Ante o acima exposto, com fulcro no art. 17 da Lei n. 14344 /2022; bem como art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de DENISE CRISTINA RIBEIRO. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, com prazo de validade até 24/02/2045. [...] (fls. 29-31)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, "em desfavor da acusada é imputado a prática de 35 (trinta e cinco) furtos em desfavor do mesmo estabelecimento comercial localizado no interior do condomínio onde reside a ré, [...] ressalta[ndo] o repúdio ao fato da acusada utilizar-se de criança para a prática criminosa, posto que não é natural que a genitora submeta seu filho a situação de risco e violência psicológica".



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do STJ, segundo a qual "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022). 



    No que tange à tese de possibilidade de concessão da prisão domiciliar, a Corte local indeferiu, corretamente, o pedido, sob o argumento – também declinado no decreto preventivo – de que "a condição de genitora, por si só, não é suficiente para concessão da prisão domiciliar, notadamente diante dos indícios da prática reiterada de delitos por intermédio de seu filho, ainda criança". 



    Com efeito, o decreto preventivo, diante de tal fato, salientou que, "de acordo com o art. 2º da Lei n. 14344/22 (Lei Henry Borel), configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente; no âmbito da família; ou em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação", consignado que, "para a caracterização da violência prevista no artigo em questão, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei n. 13431/17, dentre as quais a violência psicológica causada por "ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este".



    (...)



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”. (e-doc. 15, p. 1-5, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, notadamente porque “é imputado a prática de 35 (trinta e cinco) furtos em desfavor do mesmo estabelecimento comercial localizado no interior do condomínio onde reside a ré, [...] ressalta[ndo] o repúdio ao fato da acusada utilizar-se de criança para a prática criminosa, posto que não é natural que a genitora submeta seu filho a situação de risco e violência psicológica". (e-doc. 15, p. 3, grifei)



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva quanto à prisão domiciliar, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da prisão preventiva pois "a condição de genitora, por si só, não é suficiente para concessão da prisão domiciliar, notadamente diante dos indícios da prática reiterada de delitos por intermédio de seu filho, ainda criança". (edoc. 15, p. 4, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente